Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CPC, ART. 55, § 3o. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Cabível o julgamento conjunto dos dois agravos de instrumento interpostos no mesmo processo, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (CPC, art. 55, § 3o).
2. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso (total ou parcial) quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
3. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. Embora a jurisprudência venha se firmando no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deva ser fixada por período certo, devido ao seu caráter excepcional e temporário, é indispensável a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a situação atual do alimentante e da alimentanda, a fim de que as normas pertinentes possam incidir de maneira adequada ao caso concreto.
5. Recursos conhecidos e não providos.